Tribunal: STF
Processo: RE 1265885
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Paraná que manteve a sentença de procedência parcial do pedido da parte recorrida, in verbis:
    “A decisão recorrida consta do evento 33 e encontra-se lavrada nos seguintes termos: 
    ‘(...)
    8. A controvérsia em exame, cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da da Lei 9.876/1999). 
    (...) 
    11. Da leitura dos julgados, se extrai que a jurisprudência optou pela prevalência da opção legislativa, consignando que, ainda que a regra de transição implique em situações desfavoráveis a um número de Segurados, há outros tantos beneficiados com a regra de cálculo, consignando que a ampliação do período básico de cálculo para considerar toda a vida laborativa do segurado, ao contrário dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, poderá resultar, a depender do caso, em regra menos favorável ao segurado, considerando a possibilidade de serem os salários mais antigos inferiores àqueles mais recentes, o que é bastante comum, resultando na média aritmética apurada um valor mensal do benefício mais reduzido.
    (...) 
    18. Nesse passo, não se pode admitir que tendo o Segurado realizado melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, ao pálido argumento de prevalência da aplicação da regra de transição, sem analisar as consequências da medida.
    (...) 
    20. Ora, a compreensão que se tem das regras de transição aponta para a sua aplicação facultativa diante de uma regra atual mais vantajosa. Com bem anota, em brilhante exposição, o parecer ministerial:
    (...)’
    Portanto, as razões do recorrente foram todas enfrentadas na decisão acima transcrita, que adoto, também, como razão de decidir do presente recurso, restando, pois, mantida a decisão agravada. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (Doc. 9, p. 3-5)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 97, 195, § 4º e § 5º, e 201 da Constituição Federal (Doc. 10).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    A matéria relativa à revisão de benefício previdenciário e aos critérios de cálculo da RMI, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/1991 e 9.876/1999), bem como o reexame do conjunto fático-probatório do autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.972-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 752.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido." (RE 891.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015) 
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.086.329, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/3/2018; ARE 1.101.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2018; ARE 934.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/10/2016; e ARE 1.081.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2017.
    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente